Tribunal: STF
Processo: ARE 1457086
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERESSE FEDERAL. CONFIGURAÇÃO. INTEGRANTES DE COMUNIDADES TRADICIONAIS E RIBEIRINHAS. TUTELA DO MPF. POSSE DE ILHA LOCALIZADA ÀS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO. POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Cuida-se de apelação apresentada pela Associação dos Agropecuaristas e Agricultores do Povoado Lagoa Comprida da Ilha de São Borges, assistida pela Defensoria Pública da União, em face de sentença que, nos autos da ação possessória de origem, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para o fim de determinar a reintegração de posse do imóvel em favor dos autores, reconhecendo o esbulho promovido pelos réus e condenando-os, ao final, em honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 2. Em suas razões recursais, a associação ora apelante se limita a suscitar a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, diante da falta de interesse da União, bem como da circunstância de a sentença ter afastado a hipótese de os apelantes constituírem uma comunidade tradicional. 3. Do atento exame dos autos, infere-se que a ação possessória foi proposta inicialmente perante o juízo de direito da Comarca de São Brás/AL, sendo que, na inicial, os autores sustentavam serem os únicos herdeiros de A.B., falecido em 2012, o qual teria sido legítimo possuidor do imóvel rural objeto dos autos, situado em uma ilha do Rio São Francisco. Ainda segundo a narrativa constante da inicial, os ora réus teriam invadido o referido imóvel, destruindo cercas, casa, curral e desalojado o vaqueiro. Assim é que, após haver sido juntado aos autos (à época a ação ainda tramitava perante a Justiça Estadual) o ofício nº 232/2014/1ºOfício/PRM/Arapiraca, datado de 21 de maio de 2014, no qual o Ministério Público Federal informava a abertura de procedimento administrativo instaurado para apurar a existência de direitos de propriedade e/ou possessórios de integrantes de comunidades tradicionais e ribeirinhas sobre áreas localizadas na ilha de São Borges e na ilha de Santo Antônio, o processo foi remetido para a Justiça Federal. 4. Deve prevalecer a decisão do juízo federal de primeiro grau que fixou a competência da Justiça Federal em virtude de: a) competir à Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - CNPCT, criada pelo Decreto de 13 de julho de 2006, coordenar a implementação Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT); b) ser o Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável/Departamento de Extrativismo, o órgão responsável pelo exercício da função da Secretaria-Executiva da C N P C T . 5. Dessa forma, apesar da manifestação da União no sentido de que não teria interesse na presente demanda, não se pode deixar de salientar, ainda, que o interesse federal também se mostra caracterizado pelo fato de a demanda envolver a posse de ilha localizada às margens do Rio São Francisco, que banha mais de um Estado da Federação (art. 20, III, da Constituição Federal), nos termos do parecer da douta Procuradoria Regional da República. 6. Além disso, cumpre destacar que, o Ministério Público Federal, quando de sua primeira manifestação nos autos, justificou a competência da Justiça Federal no fato de os ora apelantes supostamente serem membros de comunidade tradicional ribeirinha do Povoado Lagoa Comprida (situação posteriormente não confirmada), de modo que a tutela destas comunidades estaria inserida nas atribuições do Ministério Público Federal. 7. Como se não bastasse, não se pode deixar de levar em conta toda a tramitação do presente feito, o qual teve início ainda na Justiça Estadual, em 2013, e, quando já estava praticamente encerrado - visto que os ora apelantes concordaram em se retirar das terras após a colheita da safra já plantada, prevista para ocorrer em novembro de 2014 - foi remetido para a Justiça Federal, com anulação de todos os atos realizados a partir da citação, até se chegar à sentença ora recorrida, que concluiu pela procedência do pedido para determinar a reintegração de posse do imóvel - o que já deveria ter ocorrido, de forma pacífica e muito mais célere, acaso cumprido o acordo já realizado perante a justiça estadual. 8. Assim, seja pelo interesse federal reconhecido, seja pelo respeito a postulados como o da duração razoável do processo, deve ser mantida, em sua inteireza, a sentença de primeiro grau . 9. Apelação improvida.” (doc. eletrônico 9, pp. 7-8)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 109, 127 e 129 da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    Examinados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266/RS AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe 13/2/2019).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1.161.422/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 939.243/SP AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7/4/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator